Tribunal: TJBA
Processo: 8090868-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090868-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ FERREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício no acórdão quando este enfrenta, de forma clara e fundamentada, a matéria devolvida, inclusive quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

2. O voto condutor reconheceu que a ciência inequívoca do alegado dano ocorreu no momento do saque integral da conta PASEP, ocasião em que a parte expressamente manifestou insatisfação com o valor recebido.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

4. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8090868-30.2024.8.05.0001, figurando como Embargante
JUAREZ FERREIRA MACHADO
e embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).